Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS E ATIVOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Não estão presentes os requisitos para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que ausentes tanto o risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como a relevância da fundamentação recursal.
2. De fato, a alteração do polo passivo da ação originária não impedirá que as autoras, ora agravantes, satisfaçam a pretensão deduzida na ação originária, notadamente pela possibilidade de, em eventual fase de cumprimento de sentença, postularem a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré, a qual, efetivamente, é a sócia ostensiva na sociedade em conta de participação.
3. Além disso, não há nos autos elementos de prova que demonstrem que a primeira ré esteja se desfazendo de seu patrimônio, não havendo como se promover a constrição judicial, “inaudita altera pars”, sem que seja estabelecido o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Com relação à legitimidade passiva das demais sociedades empresárias, importa consignar que a ação de origem tem como objeto um contrato social de constituição de uma sociedade em conta de participação, razão pela qual as partes legitimadas para figurarem em uma demanda envolvendo o aludido negócio jurídico são somente seus sócios (ostensivos e participantes/”ocultos”).
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.